Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. OBSCURDIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Há obscuridade quando a decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

2. No caso, os honorários advocatícios foram majorados na instância recursal, sem menção sobre a distribuição entre as partes. Obscuridade reconhecida.

3. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto à procedência ou não do recurso, portanto, deve ser mantida a distribuição da sucumbência realizada na sentença, inclusive quanto à majoração recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.